Tribunal: TJBA
Processo: 8006373-21.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006373-21.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: UILIAM DA SILVA SANTANA Advogado(s):MARIALVO PEREIRA LOPES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial, devolvida com a anotação "não procurado", seria inválida para a comprovação da mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento, mas devolvida pelo serviço postal, com a informação "não procurado", para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. 4. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado", não invalida a constituição em mora, pois presume-se que o credor cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação para o local correto, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados e diligenciar para receber as comunicações que lhe são direcionadas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual. 5. Demonstrado o envio da notificação (ID 95687384, fls. 2) ao endereço constante do contrato (ID 95687382, fl. 5), a constituição em mora do devedor é válida, mesmo com o retorno do aviso de recebimento pelo motivo "não procurado" (ID 95687384, fls. 3), o que impõe a anulação da sentença terminativa e o retorno dos autos à origem, para regular processamento. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TEMA 1132 do STJ; STJ - AREsp: 00000000000002992407, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/01/2026, Data de Publicação: DJEN 30/01/2026; STJ - AREsp: 00000000000003035789, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/02/2026, Data de Publicação: DJEN 02/02/2026). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006373-21.2024.8.05.0044, em que figuram como Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Apelado UILIAM DA SILVA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA